Tribunal: TJDFT
Processo: 0701667-76.2020.8.07.9000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0701667-76.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCIO IMOVEIS LTDA - ME AGRAVADO: GUSTAVO DE OLIVEIRA CIPRIANI, RUTH SOUZA FIGUEREDO, STEPHENY RODRIGUES OLIVEIRA, LUCAS GUALBERTO SOARES DE JESUS, SAMILA LINA PEREIRA, JESSICA SANTANA OLIVEIRA DESPACHO Intime-se a parte agravante para indicar o endereço dos agravados que não foram intimados para apresentar contrarrazões, em razão da devolução do AR expedido sem cumprimento, conforme certidão de ID n. 24150401. Brasília, 22 de março de 2021. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator